Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRIS PRAZERES OSÓRIO, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por JANILSON DE SOUZA MIRANDA e pelo valor atualizado de R$11.383,90. O juízo determinou o bloqueio de ativos financeiros da devedora por meio do Sisbajud e com reiteração automática (teimosinha) por 30 (trinta) dias, obtendo êxito em bloquear R$501,18, sendo R$74.45 junto ao Mercado Pago IP LTDA, e R$426,73 junto a NU Pagamentos – IP. Sobreveio impugnação à penhora, sob o pálio de que a constrição teria recaído sobre dinheiro proveniente do pagamento de trabalho autônomo exercido pela devedora, impenhorável na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustentou, ainda, que o saldo constrito é inferior a quarenta salários mínimos, gozando igualmente da proteção do inciso X, do mesmo dispositivo legal. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que devedora não teria se desincumbido do ônus probatório, uma vez que não juntou o extrato da conta do Mercado Pago nos autos. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos e no sentido de que os recursos são provenientes de remuneração por seu trabalho autônomo e imprescindíveis para sua subsistência. Sustentou ainda que o juízo teria incorrido em cerceamento de defesa, porque não oportunizou a produção da prova relativamente à conta do Mercado Pago. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do numerário penhorado e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Tendo em vista a juntada de documentos novos nesta instância recursal, foi oportunizada a manifestação da recorrente. Sobreveio alegação de que a juntada dos extratos da conta do Mercado Pago em grau de recurso não constituiria inovação recursal, posto que os mesmos documentos foram posteriormente juntados aos autos de origem, porém o juízo não se retratou da decisão agravada. Por fim, sustentou que, por se tratar de matéria de ordem pública, a documentação poderia ser apresentada a qualquer tempo (ID 7362043). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação (ID 235184139) em razão de bloqueio, via SISBAJUD, que totalizou R$ 501,18 (ID 235239114). Alega a executada que tais valores têm natureza alimentar, consoante extratos anexados, sendo hipossuficiente e em situação de vulnerabilidade social, requerendo o desbloqueio. Decisão retro indeferindo a tutela pretendida. Por sua vez, a parte exequente refuta a alegada hipossuficiência pela movimentação concomitante da conta no Mercado Pago e de duas fontes de renda, quais sejam, trabalhos presenciais e venda de cursos online, como se depreende das redes sociais da executada (ID 237834714). DECIDO. Repiso o que constou da decisão retro: A parte executada requer o desbloqueio dos valores bloqueados, mas junta tão somente extratos da NU PAGAMENTOS, não constando nada a respeito do MERCADO PAGO IP LTDA, onde também houve o bloqueio de valor. Diante disso, não é possível constatar a referida hipossuficiência para o consequente desbloqueio, já que também restou bloqueado valor no MERCADO PAGO IP LTDA, mas o respectivo extrato não consta dos autos. Além disso, trata-se de cobrança concernente a pagamento de armários planejados instalados em local nobre desta cidade, qual seja, Asa Norte, o que por si só vai de encontro ao alegado, além da fonte de renda oriunda da venda de curso online, conforme ID 237834716. Acresça-se a isso o fato de que cabe a parte provar o alegado, consoante propugna o velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar (allegare nihil et allegatum non probare paria sunt), nos termos do art. 373 do CPC. Nesse sentido, decisão no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2042546 - RJ (2021/0397559-8), de relatoria do Ministro Sergio Kukina: (...) Isso posto, REJEITO a impugnação. Preclusa, expeça-se alvará em favor da parte exequente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do recurso. Quanto à juntada dos novos documentos, consistentes nos extratos da conta mantida junto ao Mercado Pago, vislumbro plausibilidade da alegação da agravante. Conforme se verifica dos autos de origem, a impugnação à penhora foi protocolada antes mesmo do juízo certificar o resultado da diligência e intimar as partes. Assim, mostra-se razoável a alegação de que a autora anexou a documentação apenas da conta em que visualizou o bloqueio. Quanto à outra, disse que não havia percebido que a penhora recaíra igualmente sobre saldo mantido em outra instituição. Feitas essas considerações, relego ao Colegiado, juiz natural da causa, a deliberação acerca do conhecimento da documentação ora anexada. Lado outro o exame dos extratos bancários demonstra pagamentos reiterados e de pequena monta, sendo verossímil a alegação de que se trata de retribuição por serviços prestados na qualidade de trabalhadora autônoma. Por outro lado, a eventual restituição imediata do saldo bloqueado teria caráter satisfativo e prejudicaria o resultado útil do recurso. Por ora para preservar os interesses de ambas as partes, revela-se suficiente determinar que o saldo permaneça depositado em conta remunerada atrelada ao processo e à disposição do juízo até julgamento de mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do levantamento ou qualquer ato que resulte no levantamento ou pagamento parcial do credor com base nas quantias bloqueadas via ordem judicial, mantendo-se o numerário depositado em conta remunerada vinculada ao processo e à disposição do juízo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator